Tribunal: STF
Processo: HC 234914
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCENILDO ADRIANO DE LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes.



    Pretende-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentos concretos para a manutenção da constrição, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.



    No caso, o impetrante não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a íntegra do acórdão que julgou o habeas corpus impetrado na origem. A fragilidade na instrução do presente mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, encarecendo o envio de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de eventuais decisões proferidas em relação a sua liberdade, bem como da íntegra do acórdão que julgou o habeas corpus impetrado na origem.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 18, pp. 80-81).



    Ao final, busca-se:



    “a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus URGENTE, para reformar a decisão de 1º grau que pronunciou o Paciente, vez que sua pronúncia se baseou em elemento informativo que não fora confirmado em juízo, indo de encontro com o HC 180.144 GOIÁS deste Supremo Tribunal Federal e os HC’s nº 643974 RS 2021/0035659-7, HC 712098 MG 2021/0395849-7, HC 660666 ES 2021/0115324-3 e HC 752618 RJ 2022/0198725-4 do Superior Tribunal de Justiça.



    b) subsidiariamente, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente e que se proceda com a substituição do enclausuro por outras medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a tornozeleira eletrônica, determinando-se, desta forma, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator